Tribunal: TJMT
Processo: 1004319-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004319-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GUSTAVO ENRIQUE PEDROSO JESUS - CPF: 049.745.271-50 (AGRAVADO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL E VALORATIVA. DESPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei do Superendividamento, determinou à instituição financeira a exibição de documentos e contratos, bem como a apresentação de planilha atualizada do débito, sob pena de multa diária de R$ 200,00, sem fixação de limite temporal ou valor máximo. O agravante não contesta a legitimidade da determinação de exibição documental, mas insurge-se especificamente contra a ausência de teto para a incidência da penalidade pecuniária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a multa cominatória fixada para compelir instituição financeira ao cumprimento de obrigação de exibir documentos em ação de superendividamento deve observar limitação temporal ou valorativa, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. A exibição de documentos em ações de repactuação de dívidas constitui condição essencial para o desenvolvimento válido do processo, sendo imperativo decorrente do princípio da cooperação processual e do microssistema de tutela do superendividado instituído pela Lei n.o 14.181/2021, que pressupõe transparência e colaboração dos credores.

4. As astreintes possuem natureza coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, devendo ser fixadas em valor suficiente para desestimular a inércia, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa, em observância ao art. 537 do Código de Processo Civil.

5. O valor diário de R$ 200,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional ao porte econômico da instituição financeira agravante, não se revelando, por si só, excessivo ou desproporcional.

6. A ausência de limitação temporal ou de valor global para a incidência da penalidade acarreta risco potencial de gerar passivo desproporcional à obrigação principal, desvirtuando a natureza do instituto e violando os postulados da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

7. A boa técnica processual recomenda que, desde a fixação da multa, sejam estabelecidos parâmetros claros, conferindo maior segurança jurídica às partes, sem esvaziar a eficácia coercitiva da medida, desde que estabelecida em patamar razoável.

8. A limitação da incidência da multa ao período de 40 dias, perfazendo o montante máximo de R$ 8.000,00, mostra-se adequada e suficiente ao caso concreto, possuindo densidade econômica apta a penalizar eventual desídia da instituição financeira, sem converter-se em fonte de lucro indevido para a parte agravada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A multa cominatória fixada para compelir instituição financeira ao cumprimento de obrigação de exibir documentos em ação de superendividamento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária a fixação de limite temporal e valorativo para evitar desproporcionalidade e enriquecimento sem causa. 2. A limitação da multa não esvazia sua eficácia coercitiva quando estabelecida em patamar razoável, podendo o magistrado adotar outras medidas coercitivas caso o teto seja atingido sem o cumprimento da obrigação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 537 e § 1o; CDC, art. 104-B; Lei n.o 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1016190-12.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Antecipação de Tutela

n. 1112988-64.2025.8.11.0041
, ajuizada contra
GUSTAVO ENRIQUE PEDROSO JESUS
, que, fundamentando-se no dever de cooperação processual e na necessidade de instrução da ação de superendividamento, determinou à instituição financeira a exibição de documentos e contratos, bem como a apresentação de planilha atualizada do débito, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 por dia.

A instituição financeira insurge-se contra a cominação da multa diária (
astreintes
) fixada pelo juízo
a quo
. Argumenta que, embora reconheça a legitimidade da determinação de exibição documental, a ausência de limitação temporal ou de valor máximo para a incidência da multa revela-se excessiva e desproporcional. Afirma que a
“multa diária prevista na decisão agravada foi fixada sem estipulação de limite máximo, o que afronta diretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear a aplicação das astreintes.”

Argumenta o agravante que a obrigação imposta envolve a reunião de múltiplos contratos, por vezes antigos e sujeitos a migrações de sistemas, o que demanda diligência técnica e administrativa complexa. Sustenta ainda que a manutenção da multa sem teto máximo possui o potencial de gerar enriquecimento sem causa da parte adversa, desvirtuando a natureza instrumental e coercitiva do instituto, transformando-o em penalidade excessiva.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para, preliminarmente, conceder efeito suspensivo à decisão atacada e, no mérito, afastar a multa diária imposta ou, subsidiariamente, para fixar limite máximo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Houve pleito de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo), que foi
PARCIALMENTE DEFERIDA
por esta Relatoria, conforme decisão de id. 344349885.

Em contrarrazões,
GUSTAVO ENRIQUE PEDROSO JESUS,
defende a essencialidade da exibição documental para o deslinde da ação de superendividamento, ressaltando a hipossuficiência do consumidor. Argumenta que a multa fixada em R$ 200,00 diários é módica para uma instituição do porte do Banco do Brasil e que sua natureza é coercitiva, não punitiva.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão de primeiro grau, inclusive quanto à multa diária sem limitação prévia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Antecipação de Tutela

n. 1112988-64.2025.8.11.0041
, ajuizada contra
GUSTAVO ENRIQUE PEDROSO JESUS.

A decisão agravada, fundamentando-se no dever de cooperação processual e na imperiosa necessidade de instrução da ação de superendividamento, determinou à instituição financeira a exibição de documentos e contratos, bem como a apresentação de planilha atualizada do débito, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sem fixação de teto máximo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia reside na análise da
adequação e proporcionalidade da multa cominatória (astreintes)
fixada pelo Juízo de primeiro grau para compelir a instituição financeira a apresentar documentos e planilhas em ação fundamentada na Lei do Superendividamento (Lei n.o 14.181/2021). Especificamente, discute-se a necessidade de
fixação de um teto máximo
para a referida penalidade pecuniária.

Inicialmente, impende destacar que a determinação de exibição de documentos em ações de repactuação de dívidas não constitui mera formalidade, mas condição sine qua non para o desenvolvimento válido e regular do processo. A Lei n.o 14.181/2021, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, instituiu um microssistema de tutela do superendividado que pressupõe transparência e cooperação por parte dos credores. O art. 104-B do CDC exige a apresentação de plano de pagamento, o qual depende intrinsecamente do conhecimento exato dos encargos, prazos e montantes devidos, informações estas que se encontram sob a guarda das instituições financeiras.

Nesse contexto, a aplicação do
princípio da cooperação processual
, insculpido no art. 6o do Código de Processo Civil, impõe às instituições financeiras o dever de fornecer a documentação necessária à análise da capacidade de pagamento do consumidor e à elaboração do plano de recuperação. A recusa ou a inércia injustificada na apresentação de tais documentos obstaculiza a própria prestação jurisdicional e compromete a finalidade social da norma.

Para garantir o cumprimento dessa obrigação de fazer, o ordenamento jurídico confere ao magistrado a possibilidade de
imposição de multa cominatória
, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil. As astreintes possuem natureza coercitiva, e não indenizatória ou punitiva. Seu objetivo é compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento da ordem judicial, tornando o descumprimento mais oneroso do que a própria obrigação imposta. Assim, a multa deve ser fixada em valor suficiente para desestimular a inércia, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa.

No caso em apreço, o Juízo a quo fixou
multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
. Tal valor, considerando o porte econômico do
Banco do Brasil S.A.
, sociedade de economia mista de capital aberto e uma das maiores instituições financeiras do país, não se revela, por si só, excessivo

ou desproporcional. Valor demasiadamente reduzido não teria o condão de compelir o banco ao cumprimento da obrigação, tornando a decisão judicial inócua.

Entretanto,
assiste razão parcial ao agravante
no que se refere à
ausência de limitação temporal ou de valor global
para a incidência da penalidade. A fixação de astreintes sem teto máximo acarreta o risco potencial de gerar um passivo desproporcional à obrigação principal, desvirtuando a própria natureza do instituto. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a multa deve observar os postulados da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

A ausência de limitação pode conduzir a situações em que o valor da multa ultrapassa significativamente o benefício econômico perseguido na demanda ou o valor da própria dívida discutida, criando distorção incompatível com o sistema processual. O Código de Processo Civil, em seu art. 537, § 1o, autoriza o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, ou mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva. Todavia, a boa técnica processual recomenda que, desde a sua fixação, sejam estabelecidos parâmetros claros, conferindo maior segurança jurídica às partes.

Diante desse cenário, conclui-se que
a limitação da multa revela-se medida adequada para equilibrar a coercitividade necessária da ordem judicial com a proporcionalidade da sanção processual
. A fixação de um teto não esvazia a eficácia da medida coercitiva, desde que estabelecida em patamar razoável.

Nessa linha de intelecção, entendo que
a limitação da incidência da multa ao período de 40 (quarenta) dias
, perfazendo o
montante máximo de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mostra-se adequada e suficiente ao caso concreto. Tal quantia possui densidade econômica apta a penalizar eventual desídia da instituição financeira, sem, contudo, converter-se em fonte de lucro indevido para a parte agravada.

Ademais, caso a multa atinja esse patamar sem o cumprimento da obrigação, poderá o magistrado de primeiro grau adotar outras medidas coercitivas, inclusive majorar a multa ou determinar medidas executivas atípicas, se for o caso.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM NOTEBOOK. FATOS SUPERVENIENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TETO PARA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: A omissão no julgamento do pedido acessório formulado em apelação deve ser sanada, sendo lícito ao tribunal integrá-lo ao acórdão e indeferi-lo, se ausentes os requisitos legais para seu acolhimento. A indenização por danos morais arbitrada de forma global e solidária já abrange os transtornos sofridos pelo consumidor, não cabendo duplicação de condenação por fatos correlatos.
A limitação de astreintes é válida quando atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revista a qualquer tempo nos termos do art. 537, § 1o, do CPC
.”
(N.U 1016190-12.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025 – grifo nosso)

Portanto, a reforma parcial da decisão agravada é medida que se impõe, tão somente para estabelecer o limite máximo da multa cominatória, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão, inclusive o valor diário de R$ 200,00, que se mostra compatível com a capacidade econômica do agravante e a natureza da obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, para reformar a decisão interlocutória apenas no que tange à penalidade imposta, fixando o limite máximo para a incidência da multa diária em
40 (quarenta) dias
, consolidando o teto no valor total de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026